Tribunal: TJBA
Processo: 0501413-46.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501413-46.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VALTO DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º., INCISOS IV E VI, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (FEMINICÍDIO). pedido de REFORMA DA DECISÃO, DE MODO A DESPRONUNCIAR O RÉU, SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, NOS TERMOS DO ARTIGO 415, iv DO cÓDIGO DE pROCESSO pENAL (LEGÍTIMA DEFESA). PEDE AINDA O DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO.
EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É

SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME. A PRONÚNCIA, NOS TERMOS DA DENÚNCIA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1- D
ecisão acertada e escorada em provas suficientes da presença de indícios de autoria e materialidade do crime.
Logra juízo de certeza acerca da autoria a partir dos depoimentos testemunhais, especialmente no que se refere às testemunhas Edite Ferreira da Silva de Jesus (fls. 239/240) e Ana Cláudia da Silva Oliveira (fls. 245/247), respectivamente mãe e irmã do acusado, as quais afirmaram categoricamente que o Recorrente praticou a agressão contra a vítima, mediante golpe de faca, que foi suficiente para a mesma cair no chão e morrer.

2-
Excludente de legítima defesa não caracterizada. H
á de se destacar o quanto atestado no Laudo de Exame realizado no local do fato, em relação à vítima, quando afirma " A AUSÊNCIA DE SINAIS DE LUTA E DE LESÕES DE DEFESA INDICA QUE A VÍTIMA NÃO TEVE CONDIÇÕES DE DEFESA; SENDO POSSÍVEL O FATO DE QUE TENHA SIDO SURPREENDIDA PELO ATAQUE" (fls. 274/275).

3. A
discussão e melhor análise sobre a exclusão das qualificadoras serão realizadas quando do julgamento popular. A
s provas carreadas aos autos demonstram a existência de relação afetiva entre recorrente e vítima, com registros de ocorrências de violência doméstica por parte do recorrente, restando também evidenciado, ao menos nesta fase processual, que a vítima fora surpreendida pela ação por ele desenvolvida, impossibilitando-a de exercer qualquer defesa.

4-
Competência do Tribunal do Júri para apreciação.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0501413-46.2019.8.05.0022
, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras-BA, sendo Recorrente
VALTO DA SILVA DE OLIVEIRA
e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.